Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735182-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIA BARROS PINHEIRO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E S P A C H O Vistos e etc. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada para o dia 22/11/2022, conforme certidão (ID 40969920). Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator